Tribunal: TJMT
Processo: 1015133-73.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015133-73.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), DANIELA RODRIGUES DE OLIVEIRA BAREA - CPF: 050.367.116-96 (APELANTE), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (APELANTE), DANIELA RODRIGUES DE OLIVEIRA BAREA - CPF: 050.367.116-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA CAUSA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU ANTES DA CITAÇÃO – APRECIAÇÃO DE DEFESA APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR – TEMA 1.040 DO STJ – ANGULARIÇÃO PROCESSUAL – NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de busca e apreensão, a análise da contestação só ocorre após a execução da medida liminar. Assim, extinta a ação antes da apreciação do pedido liminar, têm-se por não formada a angularização processual e incabível, portanto, a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1015133-73.2023.8.11.0003

APELANTE:
Bruno Torquete Barbosa.

APELADO:
Banco RCI Brasil S.A.

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Bruno Torquete Barbosa
.

AÇÃO
: Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Banco RCI Brasil S.A
.
em desfavor de
Bruno Torquete Barbosa
.

SENTENÇA
: (Id. 203086726
): julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com base no art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC.

APELO
(Id. 203086732)
: sustenta, em síntese, que a demanda foi extinta em razão da falta de apresentação de documento essencial pelo autor, o que enseja, portanto, a sua condenação em honorários advocatícios de sucumbência, conforme preconiza o art. 85 §2o e §6o do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer o trabalho do causídico e condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de 20% sobre o valor da causa.

CONTRARRAZÕES
(Id. 203086734): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Bruno Torquete Barbosa
.

AÇÃO
: Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Banco RCI Brasil S.A
.
em desfavor de
Bruno Torquete Barbosa
.

SENTENÇA
: (Id. 203086726
): julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com base no art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC.

O cerne do recurso está em saber se a extinção do processo por ausência de requisito essencial da causa enseja a condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela apelada em razão da inadimplência da requerida no Contrato de Financiamento no 20036201162, firmado em 13.01.2022, no valor de R$91.990,00, a ser pago em 48 prestações de R$2.902,99, com início previsto para o dia 13.02.2022 e término em 13.01.2026, destinado a aquisição de um veículo alienado fiduciariamente: RENAULT DUSTER ICONIC 1.6 16, ano de fabricação 2021, chassi 93YHJD20XNJ058140, placa RAU2H21, cor PRATA e renavam no 001287754837.

Conforme petição anexada ao Id. 203086721, verifica-se que a parte requerida, antes mesmo da apreciação do pedido de liminar de busca e apreensão, compareceu aos autos para apresentar contestação e informou a ausência de qualquer notificação extrajudicial encaminhada ao seu endereço para fins de constituição da mora.

Em certidão de Id. 203086725 se observa que embora devidamente intimado, não apresentou o autor qualquer documento que indicasse a notificação do devedor.

Em seguida, foi proferida sentença de extinção em razão da falta de comprovação da mora do devedor, porém, sem condenação em honorários advocatícios, razão do inconformismo do apelante.

Pois bem.

Sobre o tema, dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, in verbis:

Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Por sua vez, o artigo 3o, do mesmo diploma legal, preceitua que:

§ 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

Assim, para garantir a devida condução do procedimento de busca e apreensão, é fundamental demonstrar a falta de pagamento por parte do devedor e estabelecer a mora, que pode ser oficializada através de uma notificação extrajudicial válida ou do protesto do título.

Superada a regularidade do ajuizamento da demanda, a apresentação da defesa neste procedimento, nos termos do § 3o, do art. 3o, do Decreto-lei no 911/69 deverá ocorrer no prazo de 15 dias após a execução da liminar, veja a redação do dispositivo: "
o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar".

Ao se debruçar sobre o tema, o STJ, no julgamento do REsp 1.799.367/MG (Tema 1040), firmou entendimento de que, por ser a ação de busca e apreensão regida pelo rito especial do Decreto-Lei n. 911/1969, a análise dessa defesa (contestação) somente ocorrerá após a execução da liminar, momento a partir do qual passa a ser computado o prazo para a sua apresentação.

"Tema 1040 - Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar."

No entanto, o trâmite processual dos autos ocorreu de forma distinta ao roteiro discriminado acima, notadamente, porque o despacho inicial do julgador (Id. 203086720), limitou-se a conceder a parte autora, o prazo de 15 dias para sanar a omissão verificada e comprovar a mora do devedor bem como a contestação foi apresentada antes da efetiva apreciação do pedido liminar de busca e apreensão.

Nesse cenário, ainda que não seja considerada extemporânea a apresentação de contestação antes da citação, nos termos do artigo 3o, § 3o, do Decreto-lei 911/1969 e do referido precedente jurisprudencial, têm-se que a efetiva apreciação dos fundamentos de defesa tão somente haverão de ser realizados após o cumprimento da liminar, o que sequer foi deferido nos autos.

Partindo de tal premissa, conclui-se que conquanto a ré, tenha comparecido espontaneamente aos autos e apresentado contestação, se a ação foi extinta antes da regular angularização processual, não há que se falar em condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO DO FEITO PELA INÉRCIA DA PARTE AUTORA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CITAÇÃO QUE SOMENTE OCORRE APÓS CUMPRIMENTO DO MANDADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, § 3o DO DECRETO-LEI No 911/69. ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO SOMENTE DEVE OCORRER APÓS A EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. TEMA 1040/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O apelante defende, em suma, que ¿os honorários sucumbenciais decorrem de Lei, impondo àquele vencido em sua pretensão, ainda que parcialmente, a obrigação de pagar ao advogado da parte contrária. Como se infere do caput do art. 85 do CPC, o princípio da causalidade continua a justificar a responsabilidade pela sucumbência: quem perdeu deve arcar com os honorários do advogado do vencedor. A premissa é aplicada ainda que haja extinção sem resolução do mérito, como complementa o § 6odo artt . 85¿. Pede a reforma da sentença para fixá-los sobre o valor atualizado da causa, em valor não inferior a dez por cento, consoante a regra do art. 85, § 2o do CPC. 2. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade." ( REsp 1836703/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020; AgInt no AREsp n. 1.992.135/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022). No caso, o próprio apelante quem deu causa à instauração do processo, tendo em vista que estava em mora em relação às parcelas do financiamento firmado com a instituição financeira. 3.
Na espécie, o apelante compareceu espontaneamente apresentando contestação antes de sua citação. 4. Nos termos do § 3o do art. 3.o do Decreto-Lei 911/69, ¿O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar."5. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 1.040 firmou o entendimento de que"na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.". 6. Assim, tendo a contestação de fls. 41/56 sido protocolizada antes do cumprimento da liminar, obsta-se sua apreciação e, por conseguinte, a fixação de honorários de sucumbência.
7. Apelação Cível conhecida não provida. Sentença confirmada. A C O R D A a Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do presente recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, confirmando-se a sentença, nos termos do voto do eminente Relator.(TJ-CE - AC: 05477992020128060001 Fortaleza, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 29/03/2023, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - INÉPCIA DA INICIAL - APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO - ANÁLISE CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DA LIMINAR - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMENCIAIS DEVIDOS. – (...) - Este egrégio Tribunal de Justiça, em 11/06/2018, fixou a tese no julgamento do IRDR no 1.0000.16.037836-0/000, de que na ação de busca e apreensão a análise da contestação deve ocorrer após a execução da medida liminar. No mesmo norte, o c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema n. 1040 também firmou o entendimento de que "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar."
- Diante da prolação da sentença, que reconhece a inépcia da inicial, antes de apreciada a liminar de busca e apreensão pretendida nos autos, ressoa descabida a pretensão de fixação de honorários advocatícios
. (TJ-MG - Apelação Cível: 5027083-88.2021.8.13.0079, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 28/02/2024, Data de Publicação: 01/03/2024)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PERFECTIBILIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.
Na ação de busca e apreensão, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. Assim, ante a impossibilidade de apreciação da defesa protocolizada antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão, descabe falar em condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não perfectibilizada a relação processual.
(TJ-MT 00008133820158110028 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024